Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710401-32.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO MOREIRA DA COSTA - ME, ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO DF RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO DF, JOAO MOREIRA DA COSTA - ME DESPACHO Comprove ambos os recorrentes, no prazo de 02 (dois) dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos documentos idôneos, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora